Tribunal: TJBA
Processo: 2000111-78.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000111-78.2026.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: TATIANE CORREIA DA SILVA Advogado(s): MAISA DA SILVA FIGUEIREDO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO. NÃO APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SENTENCIADA NA CONDIÇÃO DE FORAGIDA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA (MÃE SOLO) E TRANSFERÊNCIA DE COMARCA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE ANTES DO INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedidos de prisão domiciliar humanitária e de transferência imediata da execução para a Comarca de Salvador. A agravante, condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto pela prática de tráfico de drogas, foi intimada pessoalmente para se apresentar ao estabelecimento prisional em Vitória da Conquista, mas quedou-se inerte, ensejando a expedição de mandado de prisão. A defesa sustenta o direito ao cumprimento da pena em meio domiciliar por ser a apenada mãe solo de criança menor de 12 anos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: a) se é possível a análise e concessão de benefícios executórios e pedidos de transferência antes do efetivo início do cumprimento da pena e enquanto a sentenciada permanece foragida; b) se a condição de genitora de filho menor de 12 anos autoriza a concessão automática de prisão domiciliar em sede de execução definitiva no regime semiaberto. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 147 da Lei de Execução Penal, a jurisdição executória plena inaugura-se com o início do cumprimento da pena, sendo o ingresso no sistema prisional pressuposto indispensável para a aferição de requisitos subjetivos e para o exercício da fiscalização jurisdicional. 4. A condição de foragida da apenada revela ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, obstando o exame de benesses que pressupõem a confiança do Juízo e a submissão às regras do sistema progressivo. 5. A prisão domiciliar na execução penal é restrita aos beneficiários do regime aberto (Art. 117 da LEP), sendo admitida a sua extensão aos regimes mais gravosos apenas em situações excepcionalíssimas, mediante prova robusta da absoluta imprescindibilidade da presença materna e do desamparo da prole, o que não restou demonstrado nos autos. 6. O direito à permanência em local próximo ao meio social e familiar (Art. 103 da LEP) não é absoluto e deve ser ponderado com a conveniência da administração da justiça, exigindo o prévio recolhimento para a análise de vagas e adequação do estabelecimento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O início da jurisdição executória pressupõe o efetivo ingresso do apenado no sistema prisional, sendo vedado o exame de benefícios executórios ou pedidos de transferência em favor de sentenciado que se encontra na condição de foragido. 2. A concessão de prisão domiciliar a condenada em regime semiaberto demanda a demonstração concreta da absoluta imprescindibilidade aos cuidados da prole, não autorizando a mera condição de genitora o descumprimento deliberado da ordem de apresentação ao Juízo." Referências: STJ, RHC 192.408/CE; TJBA, AgExPe 2000504-37.2025.8.05.0274; Lei n. 7.210/1984, arts. 103, 117 e 147. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em execução tombado sob o nº 2000111-78.2026.8.05.0274, em que figura como Agravante Tatiane Correia da Silva e como Agravado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Agravo em Execução e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.